Tribunal: TJMT
Processo: 0001242-64.2011.8.11.0086
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001242-64.2011.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), VALDEIR VERISSIMO DE OLIVEIRA - CPF: 434.707.181-72 (APELADO), ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 744.880.156-20 (APELADO), JOAO BATISTA VERISSIMO DE OLIVEIRA - CPF: 354.987.301-87 (APELADO), MARLEY RAPOSO RODRIGUES VERISSIMO - CPF: 576.370.161-53 (APELADO), JOAO VERISSIMO NETO - CPF: 054.320.491-04 (APELADO), RAFAEL VERISSIMO ARAUJO - CPF: 030.535.311-00 (ADVOGADO), NIRCE VERISSIMO DE OLIVEIRA - CPF: 787.856.001-30 (APELADO), ANTONIO VERISSIMO DE CAMPOS - CPF: 094.738.901-68 (APELADO), SOLANGE MAMEDE DE CAMPOS - CPF: 002.038.361-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INÉRCIA DO CREDOR NO PREPARO DAS CUSTAS DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA INTERRUPTIVA RETROATIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição da pretensão executiva de Cédula Rural Pignoratícia. O juízo de origem fundamentou a extinção na desídia da instituição financeira que, embora tenha ajuizado a ação tempestivamente, negligenciou o recolhimento das custas de diligência citatória por período superior a um ano após a ordem judicial, impedindo a retroação do marco interruptivo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a demora na citação pode ser atribuída exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) determinar se houve o aperfeiçoamento da interrupção da prescrição nos moldes do artigo 240, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil; e (iii) avaliar a responsabilidade pelo ônus sucumbencial ante o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a execução de cédula de crédito rural é de três anos, contados do vencimento do título, conforme o regime jurídico estabelecido pela Lei Uniforme de Genebra e pelo Decreto-Lei 167/1967.

4. A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação apenas quando o exequente adota as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo legal, sendo que a inércia injustificada no recolhimento das custas processuais por mais de doze meses rompe o nexo de causalidade entre a demora e o serviço judiciário.

5. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça não socorre o credor cuja conduta omissiva contribui diretamente para a paralisação do feito, uma vez que a proteção sumular se destina apenas às falhas inerentes ao aparato estatal.

6. No campo da sucumbência, o acolhimento da exceção de pré-executividade que resulta na extinção do processo impõe ao exequente o dever de arcar com os honorários advocatícios, pois a perda da pretensão pelo decurso do tempo configura derrota processual que atrai a aplicação do princípio da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de recolhimento tempestivo das custas para a citação, por culpa exclusiva do exequente, afasta a retroatividade da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação. 2. É inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça quando a demora processual decorre da desídia da parte e não de falhas do mecanismo judiciário."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60; Decreto nº 57.663/1966, art. 70; Código de Processo Civil, arts. 240, § 2º, 487, II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp nº 2.586.064/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001242-64.2011.8.11.0086, movida em face de VALDEIR VERISSIMO DE OLIVEIRA, ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO, JOÃO BATISTA VERISSIMO DE OLIVEIRA, MARLEY RAPOSO RODRIGUES VERISSIMO DE OLIVEIRA, JOÃO VERISSIMO NETO, NIRCE VERISSIMO DE OLIVEIRA, ANTÔNIO VERISSIMO DE CAMPOS e SOLANGE MAMEDE DE CAMPOS, acolheu a exceção de pré-executividade para pronunciar a prescrição da pretensão executiva e julgar extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC (id. 359062041).

Na origem, a instituição financeira exequente expôs que celebrou com o primeiro executado a Cédula Rural Pignoratícia n. 20/75658-5, emitida em 30/06/2003, no valor nominal de R$ 199.332,16, com vencimento final previsto para 15/06/2012. Sustentou que, diante do inadimplemento, operou-se o vencimento antecipado da dívida em 15/08/2008, o que tornou o título integralmente exigível. Postulou a execução da quantia atualizada de R$ 233.273,68 (id. 359062443).

Há nos autos sucessivas tentativas infrutíferas de citação. Após a migração dos autos para o sistema PJe, a Defensoria Pública, na condição de curadora especial dos executados citados por edital (VALDEIR, ADRIANA, MARLEY e NIRCE), apresentou exceção de pré-executividade arguindo a nulidade da citação editalícia por ausência de esgotamento de diligências (id. 359062023).

Ademais, os executados JOÃO VERISSIMO NETO e NIRCE VERISSIMO DE OLIVEIRA, por meio de advogado constituído, também apresentaram exceção de pré-executividade (id. 359062026). Arguiram, preliminarmente, a nulidade da citação de JOÃO, pois a carta foi enviada para endereço diverso e recebida por terceiro, e a nulidade da citação de NIRCE, por não terem sido exauridos os meios de localização. No mérito, sustentaram a ocorrência de prescrição direta, sob o argumento de que o exequente não promoveu os atos necessários para viabilizar a citação no prazo de 10 dias após o despacho ordenador, o que impediu a interrupção do prazo prescricional (id. 359062026).

Houve resposta às exceções, na qual o exequente defendeu a regularidade do procedimento e a inexistência de desídia, imputando a demora aos mecanismos do Poder Judiciário (id. 359062039).

A sentença acolheu a tese de prescrição. O Juízo singular fundamentou que a pretensão de cobrança de cédula rural pignoratícia prescreve em 3 (três) anos (Decreto n. 57.663/66). Consignou que o despacho citatório foi proferido em 20/05/2011, porém o exequente não adotou as providências para viabilizar o ato no prazo de 10 dias previsto no art. 240, § 2º, do CPC, vindo a recolher as custas de diligência apenas em julho de 2012. Pontuou que o processo permaneceu paralisado por culpa exclusiva do banco por mais de dois anos em determinado período, o que afastou a aplicação da Súmula 106 do STJ. Reconheceu, assim, que a citação tardia (em 2017 e 2024) ocorreu após o transcurso do triênio prescricional. Condenou o banco em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 359062041).

Nas razões recursais, a apelante sustenta a validade da citação por edital, asseverando que foram empreendidas incansáveis diligências por meio dos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL, além de mandados de constatação.

No mérito, argumenta a inocorrência de prescrição, pugnando pela aplicação da Súmula 106 do STJ, sob a tese de que a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da justiça e da dificuldade intrínseca de localização dos devedores. Aduz que a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da ação (art. 240, § 1º, CPC). Por fim, questiona a condenação em honorários sucumbenciais, invocando o princípio da causalidade, pois os apelados deram causa à demanda pelo inadimplemento, e pleiteia, subsidiariamente, a redução do percentual fixado (id. 359062042).

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para cassar a sentença, declarando a validade da citação por edital e o afastamento da prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução. Subsidiariamente, caso mantida a extinção, requer a reforma da sucumbência para afastar a condenação do Banco ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando-se o Princípio da Causalidade, invertendo-se o ônus ou determinando que cada parte arque com suas despesas.

Em sede de contrarrazões, os apelados JOÃO VERISSIMO NETO e NIRCE VERISSIMO DE OLIVEIRA suscitam, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o apelante não combateu o fundamento central da sentença (falha na promoção da citação no prazo do art. 240, § 2º, do CPC). No mérito, defendem a manutenção da decisão recorrida, reforçando que a prescrição material consumou-se em 15/06/2014 devido à desídia do exequente em impulsionar o feito (id. 359062049).

A parte apelada representada pela Defensoria Pública deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id. 359062051).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida contra VALDEIR VERISSIMO DE OLIVEIRA e outros, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição da pretensão executiva, extinguindo o feito com resolução de mérito, além de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega a parte Apelante, em síntese, que a citação por edital realizada nos autos é plenamente válida, uma vez que foram esgotados os meios razoáveis para a localização dos devedores. Sustenta a inocorrência da prescrição, argumentando que a demanda foi ajuizada dentro do prazo legal e que eventual demora na citação deve ser atribuída aos mecanismos do Poder Judiciário, requerendo a aplicação da Súmula 106 do STJ e o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

Já a parte Apelada, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, defende a manutenção integral da sentença, asseverando que o triênio prescricional se consumou em 15/06/2014 sem que houvesse citação válida por culpa exclusiva do banco, que negligenciou o recolhimento das custas de diligência por mais de um ano após o despacho citatório inicial.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

Os apelados sustentam que o recurso não deve ser conhecido, sob o argumento de que as razões recursais não atacaram especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a ausência de eficácia interruptiva retroativa do despacho citatório devido à inércia do exequente.

Verifica-se, todavia, que o banco recorrente, ainda que de forma genérica, buscou rebater a ocorrência da prescrição ao invocar a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, alegando que a demora no trâmite processual decorreu de falhas da máquina judiciária. Tal argumentação, por si só, é suficiente para configurar o confronto direto com a decisão combatida, permitindo o exercício do contraditório e a análise do mérito pelo órgão colegiado.

Portanto, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e constatada a presença dos requisitos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Passando à análise do mérito, constata-se que a controvérsia reside na verificação da prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula Rural Pignoratícia. Importa registrar que, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67 e do art. 70 do Decreto-Lei nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito rural é de 03 (três) anos, contados do vencimento do título.

Compulsando os autos, depreende-se que o vencimento da obrigação ocorreu em 15/06/2011, conforme aditivo contratual. Assim, o prazo prescricional finalizou-se em 15/06/2014. Embora a ação tenha sido ajuizada em 11/05/2011, a interrupção da prescrição somente retroage à data da propositura se o autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o art. 240, § 2º, do CPC (correspondente ao art. 219, § 2º, do CPC/1973).

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que o despacho ordenador da citação foi proferido em 20/05/2011, mas a parte exequente, devidamente intimada em 04/10/2011 e novamente em 18/06/2012 para recolher as custas de diligência, apenas efetuou o pagamento em 12/07/2012. Verifica-se, portanto, quanto da inércia superior a um ano para o cumprimento de ato processual simples e indispensável ao prosseguimento do feito.

Nesse cenário, é impossível acolher a tese de aplicação da Súmula 106 do STJ. Conforme o referido enunciado, "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". Todavia, a jurisprudência consolidada desta Corte e do Tribunal Superior afasta o benefício sumular quando a demora é imputável à desídia da própria parte credora em promover o preparo ou fornecer elementos para a citação, como ocorreu no caso em tela.

Considerando que a interrupção não retroagiu ao ajuizamento por culpa do exequente, o fluxo prescricional não foi estancado a tempo. Visto que a primeira citação válida (ou tentativa de citação editalícia após esgotamento de meios) só veio a ocorrer anos após o triênio legal (2017 e 2024), a prescrição material direta já havia fulminado a pretensão executiva em junho de 2014. Convém esclarecer que, uma vez consumada a prescrição do direito material por falta de citação tempestiva, torna-se irrelevante discutir a posterior validade ou não do edital citatório.

Relativamente aos honorários advocatícios, o apelante sustenta a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação, sob o pretexto de que o inadimplemento dos devedores forçou o ajuizamento da ação. Entretanto, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.586.064/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024), estabelece que: "são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes.".

Na hipótese de extinção do feito por prescrição direta, a sucumbência decorre do fato de o exequente ter deixado de exercer seu direito a tempo e modo, sucumbindo em sua pretensão de recebimento do crédito. O arbitramento em 10% sobre o valor da causa obedece ao patamar mínimo previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, revelando-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelos patronos dos executados e pela Curadoria Especial.

Ante todo exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A., mantendo incólume a r. sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a complexidade do trabalho adicional em grau recursal

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026